Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO PRIVADO. LEI DE LOCAÇÕES N. 8.245/91. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos de embargos à execução, que os rejeitou. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca: a) pela declaração de inépcia da inicial da execução, nulidade do título e seu encerramento em novembro de 2015; b) pela declaração de excesso na execução e sua consequente extinção; c) para que seja declarada a obrigatoriedade da aplicação do art. 62, §3o e demais dispositivos da Lei no 8.666/93 ao contrato discutido; e d) pela declaração de afronta à Lei no 8.666/93 pelo juízo da origem.
2. Da atribuição de efeito suspensivo. 2.1. Segundo dispõe o art. 1.012, § 1o, III, do CPC, o recurso de apelação contra sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. 2.2. Muito embora haja a possibilidade de pedido de efeito suspensivo prevista na legislação, o fato é que o § 4o do art. 1.012 do CPC é claro ao afirmar que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.3. Não se vislumbra, no presente caso, a probabilidade de provimento do recurso, assim rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2.4. Portanto, o recurso deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
3. Do mérito. 3.1. Cumpre esclarecer, inicialmente, que a despeito de a celebração do contrato de locação de imóvel ter por inquilino o Município de Valparaíso de Goiás, tal avença não configura um contrato administrativo e sim um contrato da administração. 3.2. Os contratos administrativos são caracterizados pela supremacia do ente público sobre o ente particular, enquanto os contratos da administração são aqueles em que o ente público e o particular estão no mesmo nível jurídico, em relação de igualdade e sem supremacia do ente público. 3.3. Desta forma, os contratos da administração se submetem preponderantemente às normas de direito privado que regem os contratos, apesar de as negociações preliminares, a oferta, a formação e a execução de tais avenças sejam, na forma da lei, submetidas a pontuais derrogações advindas do regime jurídico de direito público, em atenção aos princípios da Administração Pública (art. 37, caput, CF). 3.4. No caso presente, verifica se tratar de contrato de locação de imóvel comercial, com natureza jurídica de direito privado, em que as partes estão no mesmo nível jurídico, ou seja, não há preponderância da Administração sobre o particular, cuidando-se, assim, de contrato da Administração e não de contrato administrativo. 3.5. Neste diapasão, não há que se falar na submissão do contrato aos ditames da Lei no 8.666/93. Aplicam-se, portanto, ao caso os termos da Lei Especial de Locação no 8.245/91, e o Código Civil, no que couber.
4. O contrato de locação é regido pela Lei no 8.245/91 e pelo Código Civil, a liberdade de contratar autoriza aos contratantes estipular o lapso de vigência e as cláusulas contratuais desde que observados os princípios basilares do direito contratual. 4.1. Nesta toada, em observância ao disposto no princípio da pacta sunt servanda as partes se obrigam a cumprir os encargos contratuais anuído por ambos ao assinarem o pacto. 4.2. Na hipótese, o pacto foi celebrado entre as partes com vigência pelo período de 60 meses, o qual teve início em dezembro de 2010 e se findou em novembro de 2015. Ocorre que a entrega das chaves do imóvel somente se deu em 2017. 4.3. Ademais, consta dos autos as notificações extrajudiciais realizadas pela requerida acerca do imóvel nos anos de 2016 e 2017. 4.4. Assim, é possível verificar que o apelante apenas pagou os aluguéis até 2015, após, permaneceu no bem sem realizar os pagamentos devidos, o que permite concluir que houve intenção de prorrogar o contrato, ainda que não o tenha sido feito de maneira expressa. 4.5. Desse modo, o contrato foi prorrogado por prazo indeterminado, por ausência de oposição da recorrida e ante a permanência do requerente no imóvel. 4.6. Prorrogado automaticamente e por prazo indeterminado o contrato de locação em virtude da permanência da locatária no imóvel, não há que se falar em inexigibilidade do título, relativa à cobrança dos aluguéis vencidos em data posterior ao termo final inicialmente previsto na avença. 4.7. Em que pese a parte recorrente ter alegado a necessidade de notificação da ré com o intuito de prorrogar o contrato, diante da cláusula 22.2, a mencionada cláusula só se aplica ao locatário, não sendo necessária qualquer notificação antecedente para prorrogação do contrato por prazo indeterminado, tendo em vista que o locatário permaneceu no bem por mais de 30 dias sem qualquer oposição. 4.8. Nesse sentido, também não há que se falar em qualquer excesso de execução, tendo em vista que todas as cobranças realizadas após novembro de 2015 são devidas. 4.9. Não há reparo a realizar na sentença atacada, mantendo-a indene em seu conteúdo.
5. Apelação improvida.